Tribunal: TJSP
Processo: 1500109-51.2020.8.26.0579
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Condenações mantidas. Consunção. Momentos consumativos distintos. Impossibilidade. Pena. Reduzido acréscimo na primeira fase da dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.